Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716817-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39412612. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 40228872) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR